Tribunal: TJES
Processo: 5007006-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007006-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIRSCHNER

AGRAVADO: CALIMAN & FARONI LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE REGRESSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por CALIMAN & FARONI LTDA - EPP para cobrança de R$ 69.921,29, indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa CALIMAN TINTAS LTDA. O agravante sustentou que a real devedora das cotas condominiais seria a denunciada, e que as notas fiscais utilizadas na cobrança judicial teriam sido emitidas com o propósito de mascarar a relação jurídica com a verdadeira condômina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide da empresa CALIMAN TINTAS LTDA, à luz da relação jurídica evidenciada nos autos da ação monitória e da previsão do art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação à lide somente é cabível quando houver obrigação legal ou contratual de regresso entre o denunciante e o denunciado, nos termos do art. 125, II, do CPC.

4. A emissão das notas fiscais exclusivamente pela empresa autora, CALIMAN & FARONI LTDA, evidencia que a relação jurídica originária da cobrança judicial não envolve a empresa CALIMAN TINTAS LTDA.

5. A suposta confissão de dívida em assembleia condominial por representante comum não configura vínculo jurídico entre a ré da ação monitória e a denunciada, tampouco substitui a exigência legal de obrigação de regresso.

6. A tentativa de redirecionar a responsabilidade pela dívida por meio da denunciação à lide configura uso indevido do instituto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

7. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas deve ser respeitada, sendo inadmissível a inclusão da denunciada na lide sem prova da confusão patrimonial ou desconsideração da personalidade jurídica.

8. A parte que entender existir responsabilidade de terceiro pode buscar a reparação ou compensação em ação autônoma própria, nos termos do art. 125, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação à lide exige a presença de obrigação legal ou contratual de regresso entre o denunciante e o denunciado, o que não se verifica quando o vínculo jurídico que fundamenta a cobrança é mantido apenas com a parte autora.

2. A utilização da denunciação à lide como forma de redirecionar responsabilidades ou buscar compensações é incabível, devendo ser manejada ação autônoma própria.

3. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas deve ser preservada, sendo incabível a responsabilização de empresa diversa da constante nos documentos que embasam a ação monitória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 125, II e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP; TJ-MG, AI 0685024-70.2024.8.13.0000, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27.02.2024; TJ-BA, AI 8032999-20.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CALIMAN & FARONI LTDA - EPP
, indeferiu pedido de denunciação à lide da empresa
CALIMAN TINTAS LTDA.

O juízo de origem indeferiu a denunciação à lide, argumentando que a demanda monitória é fundada em notas fiscais emitidas pela empresa CALIMAN & FARONI LTDA, não havendo pertinência jurídica para a inclusão da CALIMAN TINTAS LTDA, que não consta como parte no fornecimento nem nos documentos de cobrança. A decisão destacou, ainda, a autonomia patrimonial das empresas envolvidas.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER
sustenta, em síntese, que é a real devedora das cotas condominiais cobradas, sendo que, em assembleia, seu representante legal teria confessado a dívida e proposto o fornecimento de tintas como forma de quitação. Aduz que as notas fiscais que fundamentam a cobrança foram emitidas pela empresa CALIMAN & FARONI LTDA, do mesmo grupo econômico e no mesmo endereço, constituindo-se em manobra para evitar a responsabilização da verdadeira condômina. Requer, assim, a suspensão da decisão que rejeitou a denunciação à lide e o recebimento da CALIMAN TINTAS LTDA na lide reconvencional.

Contrarrazões apresentadas por
CALIMAN & FARONI LTDA
e
CALIMAN TINTAS LTDA
no Id n. 13939626, argumentando, em suma, que são pessoas jurídicas distintas, com titularidade própria e sem vínculo jurídico que justifique denunciação à lide. Afirmam que eventual dívida de cotas condominiais da CALIMAN TINTAS não se relaciona com a relação contratual que originou a cobrança de tintas objeto da ação monitória. Alegam ainda que o agravo de instrumento é incabível nos termos do art. 1.015 do CPC, e que o agravante deve propor ação própria se entender ser credor da CALIMAN TINTAS.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
CALIMAN & FARONI LTDA - EPP
, indeferiu pedido de denunciação à lide da empresa
CALIMAN TINTAS LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por CALIMAN & FARONI LTDA em face do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER, visando à cobrança da quantia de R$ 69.921,29, representada pelas notas fiscais nº 2941 e 2942, relativas ao fornecimento de tintas e materiais de pintura utilizados na fachada do prédio do requerido. Após frustradas as tentativas de compensação extrajudicial com suposta dívida condominial da empresa da qual participa o representante da autora, a requerente promoveu a cobrança judicial do valor, acrescido de correção monetária e juros.

A controvérsia instaurada nos autos tem origem, portanto, em ação monitória fundada em notas fiscais emitidas pela empresa CALIMAN & FARONI LTDA. O agravante, em sua defesa, promoveu reconvenção e, paralelamente, buscou a denunciação à lide da empresa CALIMAN TINTAS LTDA, sob o argumento de que esta seria a real condômina inadimplente.

Em suas razões recursais, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER
sustenta, em síntese, que é a real devedora das cotas condominiais cobradas, sendo que, em assembleia, seu representante legal teria confessado a dívida e proposto o fornecimento de tintas como forma de quitação. Aduz que as notas fiscais que fundamentam a cobrança foram emitidas pela empresa CALIMAN & FARONI LTDA, do mesmo grupo econômico e no mesmo endereço, constituindo-se em manobra para evitar a responsabilização da verdadeira condômina. Requer, assim, a suspensão da decisão que rejeitou a denunciação à lide e o recebimento da CALIMAN TINTAS LTDA na lide reconvencional.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia. A relação jurídica que fundamenta a pretensão monitória está documentada por notas fiscais emitidas exclusivamente pela empresa CALIMAN & FARONI LTDA, não havendo, portanto, substrato jurídico que justifique a inclusão da CALIMAN TINTAS LTDA no polo passivo, ainda que na condição de denunciada à lide.

Nos termos do art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide pressupõe obrigação legal ou contratual de regresso, o que não se vislumbra nos autos. A suposta confissão extrajudicial feita em sede de assembleia condominial não substitui tal requisito e não possui o condão de vincular juridicamente empresa distinta da emitente dos documentos que instruem a pretensão principal.

Em sentido análogo, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ATUAIS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL E CORRETOR RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO - PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. Descabe falar em denunciação da lide quando o denunciado não está obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1 .483.427/SP). Eventual constatação de culpa do pretenso denunciado pode ser equacionada em ação autônoma
( CPC, art. 125, § 1º) . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06850247020248130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032999-20.2021.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA Advogado (s): RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI AGRAVADO: ANA LUCIA SANTANA SOUZA Advogado (s):LAILA DRIELE MELO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DE LIDE . AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. AUTORA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO DISPARADOS POR PREPOSTO DA EMPRESA SEGURADORA/AGRAVANTE QUE EXERCE A SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES . JUIZ QUE AFASTOU A PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O PRESTADOR E TOMADOR DE SERVIÇOS.
INVIÁVEL A DENUNCIAÇÃO DA LIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 125, INCISO II, DO CPC/2015 SE A PARTE DENUNCIANTE OBJETIVA SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, ATRIBUINDO-A A TERCEIRO .
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032999-20.2021 .8.05.0000, de Salvador, na qual figuram como agravante e agravado as partes acima relacionadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da relatora . VII (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80329992020218050000, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas deve ser resguardada, não sendo admissível que se confunda o passivo de uma com eventual obrigação de outra, sem a devida desconsideração da personalidade jurídica ou prova cabal da existência de grupo econômico com confusão patrimonial.

Cabe destacar, ainda, que não há qualquer óbice à proposição de demanda autônoma contra a empresa que o agravante entenda como devedora de cotas condominiais, não sendo cabível a utilização do instrumento da denunciação à lide como forma de redirecionar responsabilidades ou obter compensação indireta de créditos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIRSCHNER
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar